Tribunal: TJDFT
Processo: 0707584-27.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. QUESTÃO PRECLUSA. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
2. No caso dos autos, verifica-se que a matéria referente à equiparação da NOVACAP com a Fazenda Pública já foi veiculada e devidamente analisada na fase de conhecimento, com acórdão transitado em julgado, não havendo como se conhecer do recurso de apelação, em razão da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932 do CPC.
3. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.